Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-31.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE GENITOR. PENSÃO. LUCROS CESSANTES. MOTORISTA MENOR. REVELIA. CULPA DA LEGALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por morte em acidente de trânsito.
2. A autora, representada pela genitora, alegou que o réu, menor de idade e sem habilitação, foi responsável pelo acidente que resultou na morte de seu genitor.
3. Pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais, lucros cessantes e pensão mensal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu é responsável pelo acidente que resultou na morte do genitor da autora; e (ii) estabelecer se a teoria da culpa da legalidade é aplicável ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A dinâmica do acidente é incontroversa, tendo ocorrido em via pavimentada, iluminada e sem obstáculos.
5. O laudo pericial não conseguiu determinar a causa exata do atropelamento, mas indicou que o veículo trafegava a uma velocidade mínima de 70 km/h, dentro do limite permitido.
6. A vítima atravessou a pista em local proibido para pedestres, sem adotar as cautelas necessárias, o que inviabilizou a ação do motorista.
7. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade entre o evento e o resultado, afastando a responsabilidade do réu.
8. A teoria da culpa da legalidade não se aplica, pois a conduta do réu consistente na direção de veículo sem habilitação, embora grave, não foi a causa determinante do acidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A culpa exclusiva da vítima que atravessa a pista em local proibido rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade do condutor do veículo. 2. A teoria da culpa da legalidade não se aplica quando a conduta do agente não é o fator determinante do acidente."
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 69, 70, 254, inc. I e II.
Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 1674464, 0711497-54.2021.8.07.0004, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/03/2023, publicado no DJe: 30/03/2023.)
(Acórdão 1725615, 0705138-29.2019.8.07.0014, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/07/2023, publicado no DJe: 28/07/2023.)
(Acórdão 1892488, 0712873-84.2021.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 29/07/2024.).